Tribunal: TJES
Processo: 5004300-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004300-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONNIE CESAR DE FARIA NUNES

IMPETRADO: JUIZO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar e requereu a revogação da prisão, com ou sem a imposição de medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta, notadamente pela expressiva quantidade de droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do CPP, estando presentes indícios de autoria e prova da materialidade do crime, demonstrados pelos autos do inquérito, especialmente pelo auto de constatação provisória e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão.

4. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pela apreensão de aproximadamente 11 kg de cocaína, quantidade que, segundo jurisprudência consolidada do STJ, justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

5. A existência de indícios de que o paciente se deslocava de um estado a outro para efetuar entrega de entorpecentes reforça a hipótese de envolvimento com a narcotraficância organizada, o que agrava a periculosidade da conduta.

6. Não se justifica a substituição da prisão por medidas cautelares diversas diante da magnitude da apreensão e do risco à ordem pública.

7. Condições pessoais favoráveis, como ausência de antecedentes criminais, não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes os demais pressupostos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A expressiva quantidade de droga apreendida pode justificar a prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta da conduta.

2. A fundamentação baseada na necessidade de garantia da ordem pública é idônea quando amparada em elementos específicos do caso, como o
modus operandi
e a destinação interestadual da droga.

3. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva diante da presença dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, e 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 962.158/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/02/2025, DJEN 26/02/2025; STJ, RHC n. 166.263/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/06/2022, DJe 27/06/2022; STJ, AgRg no HC n. 985.009/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02/04/2025, DJEN 08/04/2025; STJ, AgRg no HC n. 910.761/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJe 02/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RONNIE CESAR DE FARIA NUNES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000038-91.2025.8.08.0016.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ilegalidade da prisão preventiva decretada, salientando que a quantidade de droga apreendida,
per si
, não justifica o decreto prisional.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 13069726 e ss.).

Decisão de ID nº 12433110 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 13162795) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RONNIE CESAR DE FARIA NUNES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000038-91.2025.8.08.0016.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ilegalidade da prisão preventiva decretada, salientando que a quantidade de droga apreendida,
per si
, não justifica o decreto prisional.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Sabe-se que para “
a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
”. (AgRg no HC n. 962.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025)

No caso, consta dos autos que o paciente foi preso e posteriormente denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que, no dia 20/03/2025, policiais rodoviários federais abordaram o veículo que era dirigido pelo acusado e, após efetuarem buscas no interior do veículo, encontraram no compartimento atrás do porta-luvas dez tabletes de cocaína, tendo o paciente afirmado que havia saído de Contagem/MG e iria até Vitória/ES, onde seria contatado por terceiros para entrega dos tabletes.

A prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria são demonstrados por meio dos elementos que integram o caderno inquisitivo, com destaque para o auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e os depoimentos dos policiais rodoviários federais responsáveis pela abordagem.

Já o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado que aponta a imprescindibilidade da medida, ao contrário do que alega o impetrante, está demonstrado pela gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pela expressiva quantidade de de entorpecentes apreendidos, isto é, aproximadamente 11 kg (onze quilogramas) de cocaína.

Nessa linha, a jurisprudência do STJ “
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
” (RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem em habeas corpus impetrado em favor de acusado de tráfico de drogas, visando a revogação da prisão preventiva. 2. A decisão agravada manteve a prisão preventiva, fundamentando-se na garantia da ordem pública, dada a gravidade do delito e a quantidade de drogas apreendidas, além de indícios de autoria e materialidade. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em (i) a presença dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva e (ii) a adequação da fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar. III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade das condutas e a quantidade de drogas apreendidas
. 5. A decisão judicial está devidamente fundamentada, apontando elementos concretos do caso que justificam a necessidade da custódia cautelar. 6. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais. 7. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo não provido. (AgRg no HC n. 985.009/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

Além do mais, consta que o paciente saiu de Contagem/MG com destino à Vitória/ES para efetuar a entrega dos entorpecentes, o que pode evidenciar uma possível ligação com a narcotraficância organizada na Capital do Estado do Espírito Santo, reforçando a gravidade concreta da conduta.

Evidenciada a necessidade da custódia cautelar a fim de resguardar a ordem pública, não se mostra possível a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere (art. 282, § 6º, do CPP).

Por derradeiro, registro que a “
ausência de histórico criminal e as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacificada do STJ
”. (AgRg no HC n. 910.761/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024.)

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.